Tribunal: TJES
Processo: 5017423-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017423-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: NATHAN CORTELETTI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017423-45.2022.8.08.0024

Recorrente: VIVO – TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido: NATHAN CORTELETTI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FALTA DA REDE DE INTERNET NA CASA DO AUTOR NO DIA 20/05/2022. VISITA TÉCNICA MARCADA E NÃO REALIZADA PELA OPERADORA NOS DIAS 26/05/2022 E 27/05/2022. AUTOR AFETADO COM PREJUÍZOS AO SEU COTIDIANO, POIS FAZ GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EAD (TÉCNICO EM LOGÍSTICA), ACABANDO POR FICAR SEM ASSISTIR AULAS. RESTAURAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEMOROU CERCA DE 11 DIAS (07 DIAS ÚTEIS, CONFORME A RECORRENTE), DESDE A RECLAMAÇÃO. A RECORRENTE ALEGA QUE NÃO HOUVE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM A MESMA SEQUER IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR ACERCA DOS PROTOCOLOS REALIZADOS. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECORRIDO (ART. 14, § 3º, I, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.